Tribunal: TJES
Processo: 5012587-34.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012587-34.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: VALDIR RODRIGUES FRANCO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO C6 CONSIGNADO S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lide versa sobre a suposta proposta de portabilidade de empréstimo consignado. Em apertada síntese, alega a parte autora que em fevereiro/2022 aderiu a proposta de refinanciamento de empréstimo consignado que mantinha junto ao requerido BANCO INTER S/A, com o objetivo de redução dos valores das parcelas. Aduz, no entanto, que foi surpreendido com a manutenção dos descontos relativos às parcelas do empréstimo contratado junto ao BANCO INTER, para além de novo vínculo de empréstimo consignado junto ao BANCO C6. Nestes termos, requer seja declarado quitado o empréstimo antigo, junto ao BANCO INTER, a restituição da quantia descontada indevidamente e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para: “
DECRETAR o cancelamento do contrato de empréstimo realizado entre o autor e o 3º réu (11425158), considerando-o quitado, para os fins de direito; CONDENAR os réus a suspenderem as exigibilidades dos contratos bancários mencionados nos autos, como de rigor; CONDENAR os réus a absterem-se de promover descontos de quaisquer valores na folha de pagamento do autor referentes ao citado negócios financeiros, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por nova consignação até o limite de R$ 5.000,00, e CONDENAR os réus a restituírem o valor de R$ 5.760,00 em favor do autor, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a última citação realizada (24/02/2024) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora desta mais recente citação (24/02/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil
”.

3.

Os requeridos (BANCO C6 e BANCO INTER) requerem, em seus recursos inominados, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
Da questão preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva da ré.
A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Entende-se, com efeito, que existe a legitimidade para configurar no polo passivo da demanda quando houver pertinência subjetiva com a lide, ou seja, quando, em razão das alegações e provas deduzidas na petição inicial, se puder concluir que as partes têm relação com o direito material objeto do processo. Diante disso, conclui-se que a ré possui pertinência subjetiva necessária para permanecer no polo passivo da ação.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar arguida
.

5.

Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. A recorrente reitera, em seu recurso, preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

6. Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“Observa-se pelo contexto narrativo e documental presente nos autos, inclusive por confirmação do 1º réu, que o autor foi vítima de golpe realizado por terceiros eventuais fraudadores os quais, por meio de interlocuções realizadas junto ao consumidor, levaram-no a contratar empréstimo pessoal com o 1º réu sob a falsa justificativa de que esta operação, emulando hipotético refinanciamento por portabilidade, possibilitaria a redução de valor de empréstimo consignado anteriormente contratado pelo consumidor em relação ao 3º réu. De registrar que o autor, no curso da ação ilícita da qual foi vítima, estava certo de que estaria em comunicação idônea, já que os malfeitores passaram-se por prepostos credenciados do 1º réu na mediação de artificiosas medidas de mitigação de débito inicialmente contraído pelo consumidor com o 3º réu, cujos dados e informações pessoais e negociais, em princípio tutelados apenas pelas correspondentes instituições financeiras, eram de conhecimento dos fraudadores, circunstância que credibilizou o sucesso da empreitada criminosa. Assim, não se pode deixar de considerar que os serviços então prestados pelos 1º e 3º réus, na condição de estabelecimentos bancários, não foram exitosos, na medida em que de certa forma inobservantes do dever de proteção da higidez das relações negociais estabelecidas por suas mediações,

ainda que de maneira indireta”
.

7. A concretização do golpe só se tornou possível em razão da falha na prestação dos serviços do BANCO INTER, consubstanciada na inobservância do dever de zelar pelo sigilo dos dados bancários do autor. Assim, resta evidenciada a sua responsabilidade, pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma pessoa idosa como vítima.

8. Daí, resta evidente a necessidade de recomposição dos prejuízos suportados pelo requerente, o que, a partir da portabilidade de empréstimo, implica na interrupção dos descontos relativos ao empréstimo antigo, tomado junto ao BANCO INTER, bem como na restituição dos valores já descontados sob tal rubrica, conforme disposto no ato sentencial do juízo de origem.

9. Todavia, a sentença merece reparos no que diz respeito ao empréstimo contratado junto ao BANCO C6. Ora, a renegociação do empréstimo através de portabilidade bancária desobriga o correntista em relação à operação antiga. Todavia, é criado novo vínculo junto à instituição que quita a operação, no caso, BANCO C6. Demais disso, decorre do contrato juntado aos autos, da narrativa autoral lançada na petição de ingresso e das características inerentes à portabilidade de empréstimo que o requerente há de arcar com as obrigações assumidas, quais sejam, pagamento de 44 parcelas de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais – id. 9892545).

10. Outrossim, não há falha na prestação de serviços nem ato ilícito cometido pelo recorrente BANCO C6 CONSIGNADO S/A, que, a rigor, apenas atendeu a uma solicitação de empréstimo que lhe parecia legítima, e disponibilizou o numerário resultante da operação a quem foi indicado pelo contratante. Desta forma, improcede, em relação ao BANCO C6 CONSIGNADO S/A, o pedido de reparação por dano material.

11.

Da conclusão. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas ao recurso de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, para julgar improcedentes os pedidos formulados em face do recorrente, facultando-lhe proceder a cobrança de 44 parcelas de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) mediante averbação do contrato ao benefício previdenciário do autor. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Quanto ao recurso do
BANCO INTER, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao mesmo.

12.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
o recorrente vencido (BANCO INTER) no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação contra o recorrente BANCO C6, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)